Tribunal: TJDFT
Processo: 0713263-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. AUMENTO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
2. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que a manutenção dos alimentos provisórios não comprometerá a subsistência do alimentante, a verba alimentar estipulada na origem deve ser mantida.
3. Cabe ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.
4. Recurso conhecido e não provido.